Tribunal: TJPA
Processo: 0001291-73.2008.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001291-73.2008.8.14.0039

APELANTE: JONAS DAL MOLIN

APELADO: FABIO KANEGAI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
A
ÇÃ
O DE INDENIZA
ÇÃ
O POR PERDAS E DANOS CUMULADO COM LUCROS CESSANTES
– RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE AUTORA – FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA QUE MERECE SER ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
In casu, observa-se que al
é
m da parte autora n
ã
o ter se mantido inerte acerca da dilig
ê
ncia determinada pelo Ju
í
zo de 1
º
grau, posto que peticionou nos autos (ID N
º
. 2556988), ainda que por meio de c
ó
pia (v
í
cio san
á
vel), verifica-se que, para que houvesse o reconhecimento da prescri
çã
o intercorrente, necess
á
rio seria a intima
çã
o pessoal do autor para dar andamento ao feito, o que n
ã
o correu, n
ã
o se podendo falar, portanto, em des
í
dia, e muito menos, em prescri
çã
o da pretens
ã
o do autor.

2-
Ressalta-se que a presente demanda se consubstancia em pedido de indeniza
çã
o por perdas e danos, em que a prescri
çã
o da pretens
ã
o do direito prescreve em 03 (tr
ê
s) anos, nos termos do art. 206,
§
3
º
, inciso V do CC.

3-
Nesse sentido, em raz
ã
o da aus
ê
ncia de configura
çã
o de des
í
dia da parte autora, ora recorrente, n
ã
o se pode dizer que houve o transcurso do lapso prescricional referido acima, merecendo a senten
ç
a ora vergastada ser regularmente anulada.

4-Recurso conhecido e provido, para anular a sentença guerreada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, para regular processamento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante
JONAS DAL MOLIN
e apelado
FÁBIO KANEGAI
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 05 de outubro de 2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JONAS DAL MOLIN
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS CUMULADO COM LUCROS CESSANTES,
reconheceu a prescrição intercorrente do direito à indenização, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II do CPC, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, tendo como ora apelado
FÁBIO KANEGAI
.

O autor, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo
que restou impossibilitado do uso da máquina colheitadeira, tendo sido lhe imposto uma série de prejuízos tanto pelo fato de não ter utilizado a máquina em sua lavoura, quanto pelo fato do bem está totalmente deteriorada, desgastada por uma utilização irresponsável, requerendo a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais

O feito teve prolatação de sentença (ID Nº. 2556992), com o reconhecimento de prescrição intercorrente e extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, todos do CPC.

Inconformado,
JONAS DAL MOLIN
interpôs o presente recurso de apelação (ID Nº. 2556993), alegando a não ocorrência de prescrição, aduzindo para tanto que demonstrou interesse no feito através de petição protocolada na data de 12/09/2012, por meio da qual o Juízo de 1º grau entendeu tratar-se de uma cópia, tornando o ato inexistente.

Sustenta que para a configuração da prescrição intercorrente é indispensável que o titular da pretensão permaneça inerte, não realizando o ato ou diligência que lhe incubia durante o processo.

Aduz que para que seja acolhida a tese de prescrição intercorrente, o Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que a parte deve ser intimada pessoalmente, e antes de tal intimação não haverá início do prazo prescricional.

Ressalta que no caso em tela o recorrente não foi intimado pessoalmente e sim por meio de Diária de Justiça, afirmando não ter ocorrido prescrição intercorrente.

Alega ainda, a validade da petição manifestando interesse no feito, salientando que mesmo que houvesse irregularidade, não fora intimado para que regularizasse a petição, juntando a petição original.

Por fim, requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença ora vergastada.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 2556995), o apelado refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID Nº. 6051940).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO:

Cinge-se a questão à análise da ocorrência de prescrição intercorrente do direito do autor, ora recorrente.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o Juízo de 1º grau, no dia 03/09/2012, determinou a intimação da parte autora para que se manifestasse a respeito do interesse no prosseguimento do feito, tendo tal diligência se efetivado por meio de intimação via Diário de Justiça (ID Nº. 2556986).

O ora recorrente, em petição datada do dia 12/09/2012 (ID Nº. 2556988), manifestou seu interesse no prosseguimento do feito, tendo o Juízo de 1º grau, entretanto, ressaltado que a petição protocolizada se tratava de cópia e, que, portanto, o ato era inexistente.

Nessa esteira de raciocínio, observa-se que além da parte autora não ter se mantido inerte acerca da diligência determinada pelo Juízo de 1º grau, posto que peticionou nos autos (ID Nº. 2556988), ainda que por meio de cópia (vício sanável), verifica-se que, para que houvesse o reconhecimento da prescrição intercorrente, necessário seria a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, o que não correu, não se podendo falar, portanto, em desídia, e muito menos, em prescrição da pretensão do autor.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. -
Para que seja acolhida a prescrição intercorrente é necessária a configuração da desídia do credor, que depois de intimado pessoalmente para dar andamento ao feito permanece inerte - Não havendo a intimação pessoal do credor, não há que se falar de prescrição intercorrente
- Recurso que se nega provimento. (TJ-MG - AI: 10701061421072004 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 04/10/2018, Data de Publicação: 11/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. SENTENÇA CASSADA. 1.
Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, faz-se necessária a conjugação de 02 (dois) requisitos, quais sejam, o decurso do lapso prescricional e a desídia da parte interessada que, após ter sido intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, queda-se inerte. Precedentes STJ. 2. No caso, todavia, não está caracterizada a desídia da empresa credora, ora apelante, haja vista que esta sequer foi intimada da decisão anteriormente proferida, tampouco para dar andamento ao feito, tendo sido surpreendida com a prolação de sentença que extinguiu o processo, por prescrição intercorrente.
Apelação cível provida. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 00929706420058090051, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 04/12/2017, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/12/2017)

EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO.
Conforme pacífico entendimento do E. STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, ela permanece inerte.
Recurso provido. (TJ-SP 00019069819968260120 SP 0001906-98.1996.8.26.0120, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 19/04/2018, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2018)

Ressalta-se que a presente demanda se consubstancia em pedido de indenização por perdas e danos, em que a prescrição da pretensão do direito prescreve em 03 (três) anos, nos termos do art. 206, §3º, inciso V do CC.

Nesse sentido, em razão da ausência de configuração de desídia da parte autora, ora recorrente, não se pode dizer que houve o transcurso do lapso prescricional referido acima, merecendo a sentença ora vergastada ser regularmente anulada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença ora vergastada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para regular processamento e julgamento do feito.

É COMO VOTO.

Belém, 14/10/2021